Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-45.2017.8.11.0091
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-45.2017.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES TEOBALDO LEITE - CPF: 848.222.101-97 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO UTILIZADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
NÃO
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE VIA EXTRAJUDICIAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - COBRANÇAS SEM MAIORES PREJUÍZOS -
DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, houve falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida de serviços de telefonia que não foram utilizados pela parte consumidora.

2-

A cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial, principalmente se não houver tentativa de solução administrativa.

3-

A parte recorrente não demonstrou o dano moral sofrido em razão das cobranças indevidas, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe e a obrigação de fazer deve ser mantida.

5- O dano material restou devidamente comprovado, devendo a restituição ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé nas cobranças.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020